Tribunal: TJMT
Processo: 0003143-90.2019.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003143-90.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 022.949.451-07 (APELADO), EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.728.101-99 (APELADO), EDSON RENATO MARTINS LOPES - CPF: 793.154.961-91 (APELANTE), EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.728.101-99 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO ETILÔMETRO ILEGÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de a
pelação criminal interpost
o
por Augusto Leite da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, com base em teste do etilômetro que indicou concentração de álcool de 0,67 miligramas por litro de ar alveolar
contudo se encontra ilegível.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em

verificar a suficiência do conjunto probatório, especialmente a validade do teste do etilômetro
que está ilegível
e a confiabilidade dos depoimentos dos policiais, para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3. Conforme
dispõe
o art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou outra substância psicoativa caracteriza o crime de embriaguez ao volante, sendo suficiente a comprovação por teste de alcoolemia, depoimentos ou outros meios lícitos.

4. Os depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela abordagem corroboram os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo
apelante
, em perfeita harmonia com o resultado do teste do etilômetro, que atingiu concentração superior ao limite estabelecido.

5. A jurisprudência deste Tribunal
de Justiça
, consolidada no Enunciado n. 8, afirma que depoimentos de policiais, quando harmônicos e em consonância com outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando os elementos probatórios, como teste do etilômetro
corroborado pelos
depoimentos testemunhais consistentes, demonstram a alteração da capacidade psicomotora. 2. Depoimentos de policiais podem fundamentar a condenação se em consonância com as demais provas."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art
.
306.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Enunciado
n.
8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJ-MT, Processo n
.
0003147-65.2015.8.11.0086, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgado em 23 de julho de 2024, publicado em 26 de julho de 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Renato Martins Lopes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0003143-90.2019.8.11.0020
, condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1°, II, da Lei n. 9.503/97), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto; e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Além disso, foi determinada proibição de ele obter permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

O apelante, nas razões que estão no ID

230848229
, requer
a sua
absolvi
ção, com fulcro no disposto no art.
386,
VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento da ausência de prova para embasar a condenação
.

O Ministério Público, n
as contrarrazões encontradiças no ID

234456688
,

pugna pelo desprovimento d
es
te recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID

243757652
, adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante no ID
230847734
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Infere-se dos autos que no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 19h50min, na rua Guilherme Gonçalves
Berigo
, nesta cidade, o denunciado conduziu veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool.

Segundo consta, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia acerca de um acidente automobilístico ocorrido na rua Guilherme Gonçalves
Berigo
, nesta cidade, razão pela qual se dirigiram ao local e constataram a veracidade das informações

Ato contínuo, os policiais lograram êxito em encontrar o denunciado na condução do veículo FIAT Uno, placas COW-0348, envolvido no acidente supracitado, bem como noticiaram durante a abordagem que o increpado apresentava sinais visíveis embriaguez, consistentes em fala alterada, odor alcoólico e olhos vermelhos, sendo lavrado o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fls. 19/20)
[...]

Conforme relatado, o apelante
colima
a sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Como se sabe,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de
sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do
condutor de veículo automotor
, como sói ser na espécie.

Volvendo-se ao caso destes autos, constata-se que a

materialidade
do
delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97,
está comprovada

por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
230847734
, p.
5
)
;

B
oletim de
O
corrência
n
.
2019.237961

(ID
230847734
, p.
20
-
22
)
;
e
a
uto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
(ID
230847734
, p.
24-26
)
;

bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases
da persecução penal.

No tocante
à
autoria delitiva,
o
apelante busca
a
sua absolviç
ão
sustentando fragilidade probatória, nos termos do art. 386,

VII,
do Código de Processo Penal
.

Todavia,
a
irresignação
do apelante
não passa de mero descontentamento, uma vez que
não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado
a
sua
a
bsolviç
ão
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o
juízo de primeiro grau.

Com efeito, o

boletim de o
corrências
acima citado
, lavrado no calor dos fatos, descreve o
s
acontecimentos
da
seguinte
forma
:

[...]
FOMOS SOLICITADOS VIA 190 E INFORMADOS QUE UM HOMEM TERIA BATIDO O CARRO EM UMA CAÇAMBA, QUE DE IMEDIATO ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL E CONSTATOU A VERACIDADE DO FATO, QUE NO LOCAL ESTAVA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA COW-0348 COM A FRENTE TODA AMASSADO APÓS UMA COLISÃO FRONTAL COM UMA CAÇAMBA DE LIXO, QUE O CONDUTOR ESTAVA SENTADO AGUARDANDO A CHEGADA DA POLICIA, QUE O SUSPEITO AFIRMA TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E POSTERIORMENTE PEGOU A DIREÇÃO DO VEICULO PARA IR PARA SUA CASA QUE FICA NA MESMA RUA DO ACIDENTE, QUE A EQUIPE DO BOMBEIRO COMPARECEU NO LOCAL PORÉM O SUSPEITO RECUSOU O RECEBIMENTO DE CUIDADOS MÉDICOS E DISSE QUE ESTAVA BEM APENAS COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES
PELO CORPO EM DETRIMENTO DO ACTDENTE, QUE PRÓXIMO DO LOCAL HAVIAM VARIAS PESSOAS ENTRE ELAS CRIANÇAS E QUE O SUSPEITO COLOCOU EM RISCO A VIDA DESSAS PESSOAS AO CONDUZIR O VEICULO NO ESTADO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA EM QUE SE ENCONTRAVA EXALANDO ODOR ETÍLICO, COM OLHOS AVERMELHADOS E VESTES BAGUNÇADAS.
[...].

(
ID

230847734
, p.
21
)

A

testemunha Rodrigo
da Silva Pimentel
, um
dos policiais militares responsáveis
pelo atendimento da ocorrência
, quando foi ouvido judicialmente,
ratificou as declarações apresentadas

na fase inquisitiva, destacando
, dessa feita,
que se tratava de um acidente envolvendo um veículo
que colidi
ra
com uma caçamba de lixo
,
por conta do qual,
a

P
olícia
M
ilitar
foi

acionado
;
informando
, ainda,
que o motorista responsável pelo acidente
apresentava olhos avermelhados e exalava odor etílico
.

Esclarece,
ademais
,
o referido
agente
público
,

que ao chegar
ao
local confirmou o acidente e que o apelante estava
sentado próximo a
calçada, aguardando
a chegada da polícia
, quando f
oi detido porque estava em visível estado de embriaguez, raz
ão
pela qua
l
foi lavrado o auto de constatação
, cujo documento, foi
também foi ratificado

pelo depoente
na audiência de instrução e julgamento
.

Verifica-se, pois, que a
testemunha acima nominada esclareceu como os fatos ocorreram e confirmou sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas nos depoimentos prestados na fase administrativa, convalidando, assim, as afirmações de que o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo,
portanto
, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (
230847734, p.
24-26
), no qual se constata os sintomas que
o apelante
apresentava no ato
, bem como a
observação de que
ele
declar
ou
ter ingerido bebida alcoólica.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e,
portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021) Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, na mesma linha intelectiva da referida Corte Superior, em relação à temática, deixou assentado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de
TrânsitoBrasileiro
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses. 2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (
ii
) depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas; 3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i)
saberse
as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306, caput, do Código de
TrânsitoBrasileiro
e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, consumando-se com a prática da ação prevista no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos riscos causados pela sua conduta, de forma que é irrelevante a distância percorrida pelo
apelante
. 6.
Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à confissão parcial deduzida em inquérito, são provas suficientes para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
. IV. DISPOSITIVO 7. Apelo conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
Destacamos

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário concluir que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou nenhum elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da marcha deste processo, a qual revela, sem sombras de dúvida, que
Edson Renato
foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Edson Renato Martins Lopes
, mantendo inalterad
a
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024